Tribunal: TJMT
Processo: 1033573-92.2024.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033573-92.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JOEL CARDOSO DE SOUZA - CPF: 617.119.341-00 (ADVOGADO), JUÍZO DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), RAELLY ALEXANDRA KLEIN DOS SANTOS - CPF: 045.544.391-27 (PACIENTE), JOEL CARDOSO DE SOUZA - CPF: 617.119.341-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS – OPERAÇÃO DUPLA ALIANÇA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – LIGAÇÃO COM A FACÇÃO CRIMINOSA "COMANDO VERMELHO" – ATIVIDADE ILÍCITA COMO DISTRIBUIDORA DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS ADQUIRIDAS DE FORNECEDORES MAIORES COM A FINALIDADE DE REINSERÇÃO NO MERCADO ESPÚRIO – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MANUTENÇÃO – PRISÃO DOMICILIAR – MÃE DE FILHO MENOR DE DOZE ANOS DE IDADE – NÃO CONCESSÃO – EXCEPCIONALÍSSIMA SITUAÇÃO – RENITÊNCIA DELITIVA E LIGAÇÃO COM FACÇÃO CRIMINOSA - ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

1. Habeas Corpus impetrado contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Primavera do Leste, que decretou a prisão preventiva dA paciente por suspeita de envolvimento em tráfico de drogas e associação para o tráfico [arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006].

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste na análise da legalidade e necessidade da manutenção da prisão preventiva da paciente, mãe de criança com idade inferior a doze anos de idade, à luz dos indícios de autoria, fundamentação adequada e concreta, bem como, da proporcionalidade e dos bons predicados individuais, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência no distrito da culpa.

III. Razões de decidir:

3. É legítima e proporcional a manutenção prisão preventiva decretada com base na necessidade de restabelecer a ordem pública, considerada a condição da paciente, portadora de condenação anterior recorrível por crime idêntico e possível integrante da facção criminosa
Comando Vermelho
, a qual detém o controle do narcotráfico local, atuando na coordenação da distribuição de drogas no mercado espúrio local, a desvelar maior grau de reprovabilidade concreta do fato.

4. O
writ
não se presta ao aprofundado exame acerca da autoria e materialidade do crime, máxime quando deficiente a instrução probatória nesse sentido.

5. Os bons predicados individuais da paciente não impedem a prisão preventiva, quando anotada a presença de fundamentos indicadores da necessidade e urgência da medida prisional cautelar.

6. A presença de quaisquer dos pressupostos da prisão preventiva impede a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

7. A presença de razoáveis indícios de renitência em crime grave idêntico anterior, ocorrido menos de um ano do fato atual, ou seja, onde mesmo após prisão anterior a paciente não abandonou o mundo do crime para cuidar do filho de tenra idade, assim como o fato de integrar a facção criminosa Comando Vermelho, denotando profundo envolvimento com a criminalidade ante o papel relevante exercido, insufla a criação de um ambiente de constante risco e insegurança que afeta toda a família, e, por consequência, a convicção de que a presença física da mãe pode caracterizar violação de direitos que atinge diretamente o filho menor, de modo que a prisão domiciliar de que trata o art. 318, inciso V, do CPP, no caso em apreço, não se apresenta aconselhável para o bem-estar da criança.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

a) “
Para a decretação da prisão preventiva de acusado de tráfico e associação para o tráfico de drogas, é suficiente a demonstração de vínculo associativo e da participação em facção criminosa destinada ao narcotráfico, quando presentes indícios perecimento da ordem pública em razão da gravidade concreta das condutas delitivas.”

b) “
A prisão domiciliar não se aplica à mãe de criança de até doze anos completos, presa preventivamente sob acusação de tráfico de drogas e associação para o tráfico, que possua condenação recorrível anterior por crime de tráfico de drogas e ligações com a facção criminosa Comando Vermelho.
”

V. Dispositivos relevantes citados:

9. CF/1988, arts. 5º, LXVIII, e 227; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35; CPP, arts. 312, 318,inciso V, e 318-A.

VI. Jurisprudência relevante selecionada:

10. STF, HC Coletivo 143.641/SP, plenário, relator Ministro Ricardo Lewandowski, j. 09/4/2020, DJe 15/4/2020; STJ, AgRg no HC n. 919.440/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 16/9/2024; HC n. 710.1233/MG, relator Ministro João Otávio de Norinha, DJe de 15/8/2022; TJMT, HC 1021682-74.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, relator Des. WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 12/11/2024, e Enunciados 6, 42 e 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Adoto o bem lançado relatório subscrito pelo MM. Juiz de Direito convocado, Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto,
verbis
:

Trata-se de
habeas corpus,
com
pedido
liminar,
impetrado
em benefício de
Raelly Alexandra Klein dos Santos
, com o escopo de interromper o constrangimento ilegal que entende a ela imposto pela autoridade judiciária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste.

De acordo com os termos da impetração e documentos que a instruem, confere-se que a paciente e outros investigados foram alvos da denominada operação “dupla aliança”, deflagrada com o objetivo de repelir e apurar condutas relativas ao tráfico de drogas.

O impetrante aduz que a decisão de primeiro grau, que decretou a prisão preventiva contra ela, não contém motivação válida, pois não demonstrado concretamente que a paciente possa interferir na coleta de provas e tão pouco possa dizer que oferece risco ao meio social, ressaltando que ela ostenta bons predicados pessoais, além do que se apresentou espontaneamente à autoridade policial.

Acrescenta que a decisão que negou o pedido de liberdade provisória é igualmente genérica, não demonstrando concretamente os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Por outra vertente, sustenta a fragilidade probatória em relação aos indícios de autoria, além do que a manutenção da medida segregatória seria desnecessária e desproporcional, vista sob o prisma da homogeneidade, pois em caso de eventual condenação, será aplicada “pena mínima”.

Ao fim, ressalta que a paciente é genitora de criança menor de 12 anos de idade, fazendo jus à prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal.

Com essas considerações, em síntese, pugna pela revogação imediata da prisão preventiva.

No mérito, pede a confirmação da ordem liberatória, ou, alternativamente, seja substituída a medida extrema pela prisão domiciliar, ou ainda, a substituição por outras medidas cautelares alternativas à prisão. [id. 255174179.]

A certidão no id. 254542195 assenta a prevenção do Gabinete 1 da 4ª Câmara Criminal deste e. Sodalício para a análise e julgamento dos crimes descortinados a partir da
Operação Dupla Aliança
.

A certidão no id. 254549174 assinala que o feito dispensa o recolhimento de custas ou preparo [art. 77 do RITJMT].

A liminar foi indeferida por decisão lavrada pelo eminente Juiz de Direito Convocado, na pessoa do Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto [id. 255174179].

As informações foram tempestivamente apresentadas pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da comarca de Primavera do Leste [id. 257030692], esclarecendo que a paciente foi presa em flagrante delito em 01/11/2024 e teve a prisão convolada em prisão preventiva por força de representação da autoridade policial, ante a acusação de integrar a facção criminosa
Comando Vermelho
, atuando como umda das traficantes que adquire grandes quantidades de drogas do casal Camili e Marcos Paulo para revender na cidade de Primavera do Leste, constando, ainda, como distribuidora de drogas no caderno pertencente a Camili de Azevedo.

O parecer da Cúpula Ministerial, subscrito pela eminente Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, é pela denegação da ordem,
verbis
:

Sumário:

Sumário
:
Habeas Corpus
– tráfico, associação para o tráfico de entorpecentes e lavagem de dinheiro –
Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312, c/c 313, I) -
necessidade de garantia da preservação da ordem pública, instrução criminal e aplicação da lei penal – periculosidade real da Paciente, em tese, integrante de organização criminosa, voltada para a prática do tráfico de entorpecentes – Paciente que, segundo o apurado, teriam adquirido, para fins de comercialização, quantidade significativa de drogas, indicando que o comércio malsão era praticado há longa data e que, em tese, praticava a narcotraficância em sua residência – Paciente, embora tecnicamente primária, possui condenação por crime da mesma espécie - elementos concretos e aptos a demonstrar a necessidade de manutenção da custódia cautelar, diante do risco de reiteração delitiva e para cessar a atuação do grupo criminoso – insuficiência de medidas cautelares diversas -
Paciente mãe de criança menor de 12 (doze) anos de idade - concessão de prisão domiciliar – impossibilidade
– Ausência de provas de que seja a única responsável pelo Infante – Narcotraficância que, em tese, era praticada em sua residência, portanto, na presença do infante – Paciente beneficiada em outro feito com a prisão domiciliar, pelo mesmo motivo, porém reiterou na prática delitiva - elementos que não recomendam a substituição pretendida –
Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem
. [id. 258930696]

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025